Tribunal: TJMT
Processo: 1015506-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015506-53.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (EMBARGANTE), ANGELI KATIUCIA GUTERRES DOS SANTOS - CPF: 934.858.081-72 (ADVOGADO), SARAH ANGELICA FALCHETO - CPF: 015.117.442-35 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015506-53.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL. TERMO DE COMPROMISSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia declarado como cumprida a compensação de Reserva Legal prevista no Termo de Compromisso no 144/2018 firmado com a SEMA. O embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e cláusulas contratuais que sustentariam a regularidade da compensação ambiental realizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante por não ter analisado expressamente dispositivos legais e contratuais alegadamente essenciais ao deslinde da controvérsia, comprometendo o exercício do direito de recorrer às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, a tese jurídica central, ao afirmar que o reconhecimento do cumprimento da compensação ambiental exige análise técnica específica e indelegável pela SEMA/MT, não sendo possível ao Judiciário substituí-la.

4. A decisão embargada fundamenta-se no princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o), ao concluir que o Judiciário não pode invadir o mérito administrativo técnico quanto à compensação ambiental, ainda que possa compelir a Administração a analisar o processo administrativo quando ultrapassado o prazo legal sem qualquer justificativa.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco evidenciam obscuridade ou omissão que justifique a alteração do julgado.

6. Em relação ao pré-questionamento, a matéria foi suficientemente analisada, permitindo eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando o acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e suficiente, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da Administração Pública em matéria de compensação ambiental, cabendo-lhe apenas assegurar a decisão administrativa dentro de prazo razoável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2o; CPC/2015, art.1.025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015506-53.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos de Oliveira Dias contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia parcialmente acolhido os pedidos formulados em ação declaratória ajuizada pelo ora embargante, para declarar como cumprida a compensação de área de Reserva Legal objeto do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit n. 144/2018, firmado entre as partes.

O embargante alega que, o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente os dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e cláusulas contratuais que embasam sua pretensão.

Sustenta que, a ausência de enfrentamento desses fundamentos compromete a integridade da prestação jurisdicional e inviabiliza o acesso aos tribunais superiores, uma vez que tais fundamentos são indispensáveis ao juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais.

O Embargante esclarece que, é proprietário da Fazenda Cruzeiro II, cuja regularização ambiental foi objeto do Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal no 144/2018, firmado com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA. Em cumprimento ao compromisso, o embargante adquiriu a Fazenda Xingu, com área de 1.015 hectares, localizada no mesmo bioma e inscrita no CAR, conforme exigido pela Lei no 12.651/2012 e pelo próprio termo. Todavia, a compensação ambiental não foi formalmente efetivada pela ausência de disponibilização, por parte da SEMA, do módulo funcional necessário no sistema estadual (SIMCAR), inviabilizando a finalização do procedimento de regularização por fato imputável exclusivamente à Administração.

Aduz que, a omissão administrativa motivou o ajuizamento da ação declaratória, com base nos arts. 19 e 20 do CPC/2015, visando ao reconhecimento do cumprimento das obrigações contratuais. Embora a sentença tenha acolhido parcialmente a pretensão, o acórdão recorrido afastou esse reconhecimento, sem, contudo, enfrentar os fundamentos legais e contratuais invocados ao longo do processo.

Nos embargos, o recorrente aponta a ausência de manifestação sobre os arts. 66, §5o e §6o, e 59, §§1o, 3o e 5o, da Lei no 12.651/2012, que autorizam a compensação de reserva legal em imóvel diverso e impõem ao ente público o dever de regulamentar e operacionalizar o Programa de Regularização Ambiental. Também foram ignoradas as cláusulas Segunda e Terceira do TCC no 144/2018, que comprovam o cumprimento integral das obrigações atribuídas ao compromissário.

O embargante ainda invoca a violação dos arts. 5o, incisos XXXV, LIV e LV; art. 37; art. 93, IX; e art. 225 da Constituição Federal, argumentando que a ausência de manifestação sobre tais dispositivos ofende princípios fundamentais da administração pública, da proteção ambiental, da motivação das decisões judiciais e do devido processo legal. Do ponto de vista infraconstitucional, menciona também a omissão quanto à LC/MT no 592/2017 e ao Decreto Estadual no 1.031/2017, que regulamentam o PRA no âmbito estadual.

Por fim, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas. Alternativamente, que se reconheça o caráter prequestionador do recurso, mesmo em caso de eventual rejeição.

Contrarrazões no ID. 283998875, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015506-53.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos de Oliveira Dias, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido o cumprimento da compensação ambiental pactuada no Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit no 144/2018.

Sustenta o embargante que, o acórdão incorreu em omissões e obscuridades, ao não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais alegadamente aplicáveis ao caso concreto, bem como sobre cláusulas contratuais específicas do referido Termo de Compromisso. Alega que tal omissão compromete o adequado exercício do direito ao recurso excepcional, razão pela qual pleiteia o provimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Não obstante os argumentos expendidos, os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e fundamentada, a tese central deduzida na demanda: a possibilidade de o Poder Judiciário declarar cumprida a compensação da área de Reserva Legal sem prévia análise técnica pelo órgão ambiental competente. Ficou consignado que, embora o autor tenha apresentado documentação referente à aquisição de área situada no mesmo bioma, o reconhecimento da compensação ambiental exige avaliação técnica específica, que somente pode ser realizada pela SEMA/MT.

Salientou-se, ainda, que, a compensação ambiental não se reduz a uma equação aritmética de extensão territorial. Ela envolve aspectos qualitativos da vegetação, regularidade fundiária, integridade ecológica, viabilidade da perpetuidade da área compensatória, e outros critérios técnicos multidimensionais, conforme parecer detalhado da Procuradoria-Geral de Justiça no ID. 271759374.

Reiterou-se, portanto, que, a sentença de origem, ao declarar diretamente o cumprimento da obrigação ambiental, substituiu indevidamente o juízo técnico-administrativo da Administração Pública, afrontando o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF). O acórdão embargado afastou expressamente essa possibilidade, entendendo que o Judiciário não pode imiscuir-se no mérito administrativo, embora possa compelir a Administração a decidir em prazo razoável.

Não há, pois, qualquer omissão quanto à fundamentação legal do julgado. As normas constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelo embargante foram, ainda que implicitamente, examinadas à luz do raciocínio jurídico adotado. Ressalte-se que não se exige do julgador a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que o
decisum
esteja adequadamente motivado.

Em síntese, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco evidenciam obscuridade ou omissão relevante no acórdão. O voto condutor foi claro ao delimitar os limites da atuação jurisdicional frente à discricionariedade técnica da Administração Pública no campo da compensação ambiental.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025